Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715534-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ERNANDO PINHEIRO COSTA, PERCILIANA FERREIRA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ernando Pinheiro Costa e Outra contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel penhorado considerando as unidades habitacionais diante da ausência de matrícula individualizada (autos no 0705844-46.2022.8.07.0001, ID no 230282519). 2. Os agravantes defendem a possibilidade de alienar algumas unidades habitacionais do prédio construído no imóvel penhorado, pois a ausência de matrícula individual não impede a hasta pública ou a venda direta. Citam o princípio da menor onerosidade ao devedor para justificar a pretensão, principalmente, pelo fato de que a venda de apenas um apartamento será suficiente para quitar a dívida. 3. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnam pela reavaliação do imóvel com base nas unidades autônomas. 4. Preparo (ID no 71013457). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 8. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. Contudo, o princípio da menor onerosidade ao devedor também deve ser observado (CPC, art. 805), principalmente, quando não prejudicar a efetividade. 9. Não há óbice para a venda de imóvel em leilão sem habite-se. A ausência do documento pode gerar custos adicionais ao arrematante, que deverá estar ciente das condições do bem. 10. É claro que a falta da matrícula individualizada prejudica a obtenção de financiamento bancário e diminui o preço, fatores que devem ser observados pelo perito na avaliação. 11. Somente após a realização do novo laudo será possível identificar se a venda das unidades será suficiente para quitar a dívida, motivo pelo qual antes da hasta pública o credor deverá apresentar o valor atualizado do débito para viabilizar a análise da possibilidade de alienação parcial. 12. Como os agravantes pleiteiam apenas nova avaliação em relação ao valor de cada unidade habitacional construída no imóvel penhorado, não há óbice legal para que seja realizada, mediante complementação dos honorários. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO